Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-51.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ACORDO. ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA SOBRE O DESCONTO CONCEDIDO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a resolução do contrato.
2. Na origem, a autora narrou que possui um contrato de prestação de serviços de internet banda larga com a empresa ré pelo valor mensal de R$ 55,00. No entanto, afirmou que a empresa começou a cobrar, indevidamente, taxa de telefone fixo que não contratou. Alegou, que devido ao descumprimento contratual, não pagou as faturas impugnadas dos meses de outubro e novembro de 2024, resultando na suspensão do serviço. Destacou que a negociação sobre o valor da contratação ocorreu após uma reclamação na Anatel. Com base nesses fatos, requereu a rescisão contratual, a declaração de abusividade das cobranças de outubro e novembro de 2024, que a ré se abstenha de enviar cobranças e inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito, e, caso tenha pagado quaisquer valores, a restituição em dobro.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 70471748).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência de eventual falha na prestação do serviço de telefonia.
5. Nas razões recursais, a autora/recorrente defende que é responsabilidade do fornecedor provar os fatos alegados, pois ela apresentou protocolos de atendimento, enquanto a recorrida não incluiu nos autos os registros das interações, apenas alegando que realiza comunicações via SMS e e-mail sem fornecer comprovação documental, logo não comprovou a comunicação prévia da alteração de planos e serviços, conforme exigido pelo art. 52 da Resolução 632/2014 da Anatel. Sustenta que a recorrida juntou aos autos um documento unilateral para comprovar a mudança de plano, mas esse documento não possui qualquer assinatura ou manifestação expressa, tornando-o insuficiente para comprovar a sua anuência. Ao final, requer que a sentença seja reformada para julgar procedente os demais pedidos formulados na petição inicial.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
7. Com base nas provas apresentadas (ID 70471008, 70471709 e 70471722), verifica-se que em setembro de 2023, a autora recebeu uma fatura com valor que considerava incorreto. Sem conseguir resolver a questão diretamente com a operadora, registrou uma reclamação na Anatel. Posteriormente, as partes acordaram um desconto pelo período de 12 (doze) meses sobre o serviço de telefonia que a autora alegava não ter contratado. Em outubro de 2024, as cobranças do valor integral do plano foram retomadas.
8. O reajuste da mensalidade ocorreu devido ao término do período promocional previamente acordado. A autora registrou uma reclamação sobre um valor cobrado por serviço de telefonia fixa e, posteriormente, aceitou uma oferta de desconto para esse serviço, mesmo que não tenha sido originalmente contratado, o que confirma a ausência de cobrança indevida. Além disso, houve notificação prévia, conforme indicado na fatura anexada no ID 70471008 - pág. 11, que mostra o fim do desconto do serviço.
9. A repetição de indébito só é aplicável quando há cobrança indevida e feita de má-fé, o que não se verifica neste caso.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
12. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do referido Decreto.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.